Tribunal: TJES
Processo: 5004232-21.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004232-21.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RECORRIDO: ELIANA VIEIRA DE SOUZA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

O caso é de provimento do recurso.

Consoante consta no ID n. 2874414, os cálculos foram elaborados pela contadoria com base no IPCA-E, diferentemente do determinado em sentença, que seria a TR.

Dessa forma, razão possui a recorrente, motivo pelo qual conheço do recurso e lhe dou provimento para reconhecer o excesso da execução no montante de R$ 1.270,40, acolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

VOTO VENCEDOR

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CÁLCULOS DO CONTADOR JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS. TESE NÃO ACOLHIDA. CÁLCULOS ELABORADOS EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO COMANDO SENTENCIAL. CÁLCULOS DO CONTADOR JUDICIAL, ADEMAIS, QUE GOZAM DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Tratam-se os autos de Cumprimento de Sentença em face do Município de Aracruz, na qual pretende o exequente o cumprimento de obrigação de fazer imposta ao Ente Público, consistente no depósito de verbas trabalhistas em sua conta vinculada de FGTS, nos termos da sentença proferida nos autos originários.

Irresignada, a executada interpôs Recurso Inominado (ID 2975261), ensejando a aplicação do dispositivo transitado em julgado, cujo teor determina a aplicação da TR.

Inicialmente, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Em análise aos cálculos realizados por contador judicial (ID 2874410), verifico que o mesmo seguiu estritamente os termos da decisão exequenda, sendo estes desprovidos de interesse e, portanto, traduzem maior e melhor confiabilidade, mormente presumir-se elaborados de acordo com as normas legais, sendo necessário a demonstração robusta de equívocos, não bastando a impugnação genérica.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO. HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO DO CONTADOR JUDICIAL E SENTENÇA DECLARADA LÍQUIDA. RECURSO DO BANCO EXECUTADO.
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS. TESE NÃO ACOLHIDA. CÁLCULOS ELABORADOS EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO COMANDO SENTENCIAL. CÁLCULOS DO CONTADOR JUDICIAL, ADEMAIS, QUE GOZAM DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE
E, POR ISSO, DEVEM SER PRESTIGIADOS E PREVALECER SOBRE O PARECER DE ASSISTENTE TÉCNICO DA PARTE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 14ª C.Cível - 0057116-11.2021.8.16.0000 - Curitiba -

Rel.: DESEMBARGADOR JOÃO ANTÔNIO DE MARCHI -

J. 21.02.2022)

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.